Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto 11.302/2022. Matéria já decidida. Ausência de recurso no momento oportuno. Preclusão. Respeito à coisa julgada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal contra decisão que não conheceu de novo pedido de indulto natalino com base no Decreto n. 11.302/2022, diante da existência de decisão anterior que já havia apreciado e indeferido o pedido, porque ainda não cumpriu a totalidade da pena referente ao crime impeditivo, conforme exigido pelo artigo 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, em respeito à coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de novo pedido de indulto natalino quando já houve decisão anterior sobre o mesmo tema, preclusa, não interposto recurso tempestivo.
III. Razões de decidir
3. Conforme exigido pelo artigo 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, será cabível a concessão de indulto para crime não impeditivo somente quando cumpridas as penas dos crimes impeditivos, previstos no art. 7o do Decreto n. 11.302/2022.
4. Se o pedido de indulto natalino foi apreciado por decisão anterior, indeferida pelo juízo de origem, não tendo sido interposto recurso no prazo legal, operou-se a preclusão.
5. A reiteração de pedido sobre matéria já decidida e preclusa não pode ser conhecida, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.